Tribunal: TJDFT
Processo: 0729814-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729814-78.2022.8.07.0000 RECORRENTES: ZENAIDE MARIA FERRAZ LOGRADO DE SOUZA, RODRIGO FERRAZ LOGRADO, MARIANA FERRAZ LOGRADO, JULIANA FERRAZ LOGRADO ALMEIDA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO POR TEMA REPETITIVO 1169 DO STJ. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 0008465-28.1994.4.01.3400. BANCO DO BRASIL. CÁLCULO NÃO HOMOLOGADO. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO DO TEMA INDICADO. ORDEM DA CORTE ESPECIAL PARA SUSPENSÃO EM PROCESSO PARADGIMA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1. Não havendo efetiva comprovação da liquidação do julgado coletivo, sendo este debate sobre ser requisito indispensável para o ajuizamento de outra ação objetivando o cumprimento individual de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, o enquadramento ao Tema 1169 do STJ é medida que se impõe. 2. Destaca-se que em relação aos processos de liquidação provisória individual de sentença coletiva, buscando afastar, das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32%, no mês de março de 1990, substituindo-o pela variação do BTN, de 41,28%, o STJ, fundado na tese a ser firmada em recurso repetitivo que deu ensejo ao Tema 1169, ordenou a suspensão do processo, AGRAVO DE INSTRUMENTO 0704948-06.2022.8.07.0000, em trâmite nesse Tribunal de Justiça, em sede de AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2247187 - DF (2022/0359063-0) de Relatoria do il. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Os recorrentes alegam violação ao artigo 1.037, §§9o, 10, inciso I, e 13, inciso I, do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos é diversa daquela do paradigma do Tema 1.119 do STJ, devendo ser reconhecido o distinguishing apontado, afastando-se o sobrestamento do feito. Aduzem que a exigência ou não da liquidação prévia – cerne do aludido tema – não interfere no regular processamento do feito. Colacionam ementas de julgados do TJPR e do próprio TJDFT, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano. Pedem que as publicações sejam feitas em nome do advogado Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012 e OAB/DF 63.178. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso reúne condições de trânsito quanto à apontada violação ao artigo 1.037, §§ 9o, 10, inciso I, e 13, inciso I, do CPC e quanto ao dissenso interpretativo com o paradigma proferido pelo TJPR. A matéria encontra-se devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. A divergência, por seu turno, foi apresentada nos moldes da legislação aplicável. Determino, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado dos recorrentes, Fernando Oliveira Machado, OAB/MT 9.012 e OAB/DF 63.178. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012